Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000610-70.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: NYLVAN JOSE DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Nylvan José da Silva, em favor de Daniel Conceição Passarinho, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, dos crimes de latrocínio tentado e furto qualificado desde 5/11/2018.
Argumenta que há excesso de prazo na duração da custódia cautelar, não podendo se atribuir à defesa a culpa da demora, mas exclusivamente ao juízo.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 31024483).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
É cediço que o cômputo dos prazos processuais não é realizado de forma meramente aritmética, mas deve ser analisado à luz do caso concreto, as circunstâncias da causa e sua complexidade. Ademais, nas informações apresentadas (ID 31024483) o juiz da causa esclareceu que “a instrução processual se findou, estando, portanto, o feito perto da sentença de mérito”, o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator